Tribunal: TJSP
Processo: 2058903-96.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES "CHEFE DE DIVISÃO", "CHEFE DE DIVISÃO DA ÁREA CADASTRAL E DE HABITAÇÃO SOCIAL", "CHEFE DE DIVISÃO DA ÁREA DE TOPOGRAFIA DO NRIM", "DIRETOR DE DEPARTAMENTO", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES E GESTÃO DA REDE ESCOLAR", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES "CHEFE DE DIVISÃO", "CHEFE DE DIVISÃO DA ÁREA CADASTRAL E DE HABITAÇÃO SOCIAL", "CHEFE DE DIVISÃO DA ÁREA DE TOPOGRAFIA DO NRIM", "DIRETOR DE DEPARTAMENTO", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES E GESTÃO DA REDE ESCOLAR", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO ESCOLAR", "DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DE CONTRATOS", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO", "DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA", "SUPERVISOR DA SAÚDE", "COORDENADOR DO NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO", "COORDENADOR DO NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS", "COORDENADOR DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE", "COORDENADOR DO NÚCLEO DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE MUNICIPAL", "COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO", "COORDENADOR DO NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E CADASTRAL", "ASSESSOR JURÍDICO" E "DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO", CONSTANTES DOS ANEXOS III E IV DA LEI No 3.190, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 3.652, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018, AMBAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP – ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, DESTINANDO-SE AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU PROFISSIONAIS, QUE DISPENSAM, PARA SEU REGULAR DESEMPENHO, RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – QUANTO AOS CARGOS DE "ASSESSOR JURÍDICO" E "DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO", AS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS LEGALMENTE DESCRITAS SÃO TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA, QUE SE SUJEITA À ADMISSÃO PELO SISTEMA DE MÉRITO E CONCURSO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98 A 100 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA 120 DIAS A PARTIR DO JULGAMENTO – PRETENSÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.